Tribunal: TJDFT
Processo: 0751401-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou teses defensivas da executada. Em exame às razões recursais, verifica-se que a agravante repristinou matéria já decidida anteriormente e acobertada pela preclusão. Ante eventual óbice ao conhecimento pleno do recurso, na forma do art. 10o do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403